Tribunal: TJPA
Processo: 0003162-12.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-03-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL ? EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL ? ALEGAÇÃO DE DECISÃO OMISSA ? IMPROCEDÊNCIA ? QUESTÃO EMBARGADA ABORDADA POR INTEIRO ? RECURSO REJEITADO ? UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003162-12.2018.8.14.0000
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: RONDON DO PARÁ
EMBARGANTE: ANTÔNIO SÉRGIO BARATA DA SILVA
EMBARGADA: JUSTIÇA PÚBLICA
EMBARGADO: ACÓRDÃO 211.848
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
PROCESSUAL PENAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE DECISÃO OMISSA - IMPROCEDÊNCIA - QUESTÃO EMBARGADA ABORDADA POR INTEIRO - RECURSO REJEITADO - UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao segundo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 02 de março de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, que Antônio Sérgio Barata da Silva opôs ao Acórdão nº211.848, prolatado por esta Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, decisão cujo sentido foi de não conhecer, porque intempestivo, aclaratório oposto frente à decisão colegiada (Acórdão 209.441) de conhecimento parcial e procedência da parte conhecida da revisão criminal proposta pelo ora embargante, com fulcro nos artigos 621, incisos I e II, 623 e 630, do Código de Processo Penal, a fim de rever sentença condenatória à pena de 08 (oito) anos de reclusão pela prática do delito tipificado no artigo 213 do Código Penal.

As razões recursais culminaram no seguinte pleito (fls. 404 a 417):
I -- O conhecimento e acolhimento da preliminar de mérito, com o saneamento da omissão, para declarar a nulidade do julgado embargado, no ponto em que não conheceu dos embargos de declaração em face da intempestividade;
II -- Seja a omissão sanada, a fim de se determinar a regular intimação do embargante para que indique advogado para patrocinar a sua defesa, ou declarar se deseja continuar sendo assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, devolvendo-lhe o prazo recursal;
III -- Acolhidos os embargos de declaração, sejam emprestados efeitos modificativos, integralizando-os ao V. Acórdão;
IV--Seja oculto órgão do Ministério Público intimado para apresentar contrarrazões no prazo de lei, em homenagem ao princípio do contraditório, se assim desejar;
V --Seja toda a matéria ora debatida dada como devidamente prequestionada, para fins recursais, junto às instâncias superiores, nos-termos do art. 1.022 c/c art. 1.025, do CPC.
São os termos em que,
Pede deferimento.

É o relatório do necessário. Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619 do Código de Processo Penal assim dispõe:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:
Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

In casu
, não vislumbro razão ao embargante.

Direta e suficientemente, no ato ora impugnado, ressaltei que aquele se utilizou ¿da capacidade postulatória disposta no artigo 623 do Código de Processo Penal, que ensejou o coerente e, então, deferido, declínio de atuação da Defensoria Pública à fl. 379 dos autos¿.

É válido lembrar: o Acórdão 209.441 foi proferido em 11/11/2019 (fl. 346) e publicado no dia 12/11/2019 (fl. 350); a intimação pessoal da Defensoria Pública a respeito se deu em 18/11/2019 (fl. 354), mesma data da oposição pelo embargante do recurso voltado a sanar vícios daquele (fl. 355), mas foi declarado intempestivo na decisão colegiada que os presentes embargos se opõem (fls. 400 a 401).

Não há, pois, qualquer omissão ou nulidade na deliberação embargada; uma vez que o embargante não observou o prazo legal para o oferecimento do recurso, na arguida causa própria, conquanto sua precipitação frente à atuação da defesa técnica.

Entrevejo, pois, tão somente, a irresignação do embargante ante o convencimento, livre e, devidamente, motivado do colegiado.

Para melhor fundamentar:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU POR COMPLETO AS MATÉRIAS VENTILADAS NA AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Deve permanecer inalterado o decisum embargado quando, sendo o único motivo a sustentar o pedido de revisão, não se constata qualquer omissão no julgado, buscando na verdade a embargante, tão somente, o reexame de teses já questionadas e apreciadas, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, à unanimidade.
(2019.02578275-62, 205.693, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-24, Publicado em 2019-06-27)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 620, §2º, do Código de Processo Penal, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator